Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-58.2018.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-58.2018.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILA CORREIA COSTA, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
CARGO DE AGENTE DE PORTARIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR. POSTERIOR EXCLUSÃO DA LISTA DE CLASSIFICADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU POSSIBILIDADE DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO EIVADO DE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 15.000,00. VALOR ADEQUADO À EXTENSÃO DO PREJUÍZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §

3º, INCISO I, DO CPC. BAIXO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000242-58.2018.8.05.0135
, em que figura como apelante, ESTADO DA BAHIA, e apelado, MANUEL BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.